Tribunal: TJSP
Processo: 1023619-27.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Recurso do réu. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435, do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA DE CADASTRO, PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Recurso do réu. Não ocorrência. Documentos exibidos após a publicação da sentença. Impossibilidade de conhecimento. Inteligência do artigo 435, do Código de Processo Civil. Caso em que não foi comprovado impedimento à juntada no momento apropriado. Preliminar rejeitada.
TARIFA DE CADASTRO, PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Recurso do autor. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA. AVALIAÇÃO DE BENS. Recurso do Réu. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Recurso do autor. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Recurso do autor. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmulas 596 do STF e 382 do STJ. Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Recurso do autor. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência da Súmula 539 do STJ. Sentença mantida.
IOF. Recurso do autor. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.